Tribunal: TJBA
Processo: 0539037-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539037-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INDUSMAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI

APELADO: RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE CARVALHO MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O fabricante integra a cadeia de fornecimento prevista no art. 3.º do Código de Defesa do Consumidor e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do CDC, independentemente de haver contrato direto com o consumidor.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor decorre da simples constatação do defeito no produto e do nexo causal com os danos experimentados pelo consumidor, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva de terceiro, quando não demonstrada de forma inequívoca.

3. Restando comprovadas, por meio de laudo pericial, falhas de fabricação e acabamento nos móveis planejados entregues, é legítima a condenação da fabricante à reparação dos danos materiais e morais decorrentes do vício do produto.

4. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional ao sofrimento e à frustração suportados pelo consumidor, diante do inadimplemento prolongado, que comprometeu o uso pleno da residência.

5. O prazo de 60 (sessenta) dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se razoável e compatível com a necessidade de efetiva prestação do serviço, após longa tramitação processual.

Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0539037-71.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante
INDUSMAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP
e como apelado
RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25